Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e desacato, imputados ao réu, nos moldes da sentença, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas e por não constituir o fato infração penal, juntamente com o pedido de substituição da pena de detenção pela de multa em razão de supostas lesões recíprocas, conforme ventiladas no recurso.
2. O art. 331 do CP visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que o acusado proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. Apelação conhecida e desprovida.